Tribunal: TJSP
Processo: 0045241-37.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0045241-37.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANA REGINA DE CAMPOS POPPE, são embargados BANCO DO
BRASIL S/A e ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 17.969
2
Embargante: Ana Regina de Campos Poppe
Embargado: Banco do Brasil S/A e Economus Instituto de Seguridade Social
Embargos de Declaração no 0045241-37.2013.8.26.0100/50000
Voto no 17.969
Embargos de declaração. Alegações de omissão e
contradição. Vícios inocorrentes. Mero inconformismo
para com os fundamentos do v. acórdão. Julgamento
devidamente fundamentado e abrangente do universo da
matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas
e jurídicas pertinentes. Embargos declaratórios
rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora-
apelante em face do v. acórdão de fls. 1.067/1.076, pelo qual se deu parcial
provimento a apelação interposta contra r. sentença proferida no âmbito de demanda
revisional relativa a contrato de previdência privada, afastando-se com isso a
extinção por ilegitimidade passiva quanto ao corréu Banco do Brasil, julgando-se a
demanda, na sequência, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, improcedente
também quanto a esse demandado.
Aduz a embargante (fls. 1.079/1.096), em síntese, padecer o
v. acórdão de contradição quanto ao entendimento consolidado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça no REsp. no 1.312.736/RS, cuja modulação dos efeitos permitiria
a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de
aposentadoria. Por outro lado, aponta ser “contraditório/omisso” (sic) o decisum no
que diz respeito à contribuição dela autora para dois planos de benefício coexistentes,
argumentando que o entendimento de que teria concordado com o valor do benefício
saldado na época em que realizado o cálculo violaria a literalidade dos arts. 423 e
424 do Código Civil, insistindo que a adesão ao PREVMAIS e ao saldamento do
benefício anterior não implicaria em quitação ou impossibilidade de discussão quanto
ao plano saldado. Em tal sentido, aponta não ter o v. acórdão julgado o verdadeiro
pedido da demanda, qual seja, a integração de verbas sonegadas na definição do
cálculo do benefício definido, utilizando-se de regulamento equivocado e ignorando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 17.969
3
a existência de dois planos de benefício, em violação aos arts. 128 e 460 do CPC,
bem como à Súmula 321 do STJ e arts. 47 e 51, IV e XV do CDC. Finalmente,
aponta haver omissão outrossim quanto ao pedido formulado no item “e”, no tocante
ao pagamento do custeio do plano, em violação aos arts. 368 e 369 do Código Civil,
pedindo, em tais termos, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os
vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Não prosperam os embargos declaratórios, confusos e
tangenciando a litigiosidade temerária.
Com efeito, o questionamento da ora embargante em nada se
relaciona com as hipóteses de contradição e omissão, elementos invocados tão
somente para conferir aparência de adequação ao recurso, no qual nada mais se faz
do que refutar o conteúdo do julgamento.
Vale recordar, por oportuno, que contradição que vicia o
julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições
do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a
idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja
chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei,
jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a
toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Por outro lado, omissão é a falta de pronunciamento puro e
simples no tocante a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgado. No
caso, o decisum embargado consignou expressamente não ser o caso de rediscussão
do valor do benefício após a formulação de saldamento feito em caráter irretratável,
fazendo constar que a autora inequivocadamente abriu mãe de qualquer modificação
na base do cálculo, de forma que busca a embargante tão somente questionar as
conclusões do julgado sob ótica impugnativa, de forma a demonstrar o desacerto da
decisão embargada, com desvirtuamento da finalidade meramente integrativa desse
instrumento recursal.
Não houve qualquer contradição no tocante à consideração
dos planos existentes ao longo do tempo, nem tampouco se sugeriu qualquer
sobreposição, antes pelo contrário, deixou-se clara a sucessão entre eles, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045241-37.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 17.969
4
saldamento (e portanto desligamento da participante) no tocante ao primeiro plano.
A pretensa omissão apontada pela embargante, outrossim, no
tocante à modulação prevista pelo STJ no julgado por ela referido (REsp. no
1.312.436/RS), ignora o fato de que o v. acórdão tratou expressamente do tema, não
apenas mencionando o julgado em questão como também enfrentando diretamente a
modulação, inclusive com a ressalva de que, segundo o entendimento adotado pela
Corte Superior, foi a possibilidade de incorporação de verbas remuneratórias
adicionais condicionada à admissibilidade da hipótese no regulamento do plano, o
que no caso da autora-embargante não ocorre.
No mais, em relação ao tema do custeio do plano, o pedido
foi feito em termos sucessivos, com condicionamento lógico ao acolhimento da
pretensão principal de incorporação das novas verbas remuneratórias reconhecidas na
esfera trabalhista ao valor do benefício; desacolhida essa, entretanto,
automaticamente restou prejudicada a matéria secundária dela dependente.
De resto, acerca do prequestionamento, a decisão judicial não
é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes,
pavimentando o caminho para futuros recursos contra si própria, nem tampouco
precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força
da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do
litígio, declinando a motivação jurídica para tanto, o que sem dúvida foi feito.
Não há, nesses termos, qualquer vício a sanar.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator